Tribunal: TJDFT
Processo: 0705811-58.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a desclassificação para o crime de receptação.
III. Razões de decidir:
3. A autoria ficou devidamente comprovada, mormente a partir da localização do bem subtraído em posse do réu. A vítima foi categórica ao afirmar que reconheceu o réu imediatamente pela sua aparência, bem como pela jaqueta que estava usando tanto no dia do roubo quanto na data da localização do bem.
4. Embora o réu tenha alegado que comprou a bicicleta na feira do rolo, sua narrativa restou isolada nos autos, haja vista que não trouxe aos autos nenhum elemento que pudesse comprovar suas alegações.
5. Os elementos probatórios coligidos aos autos evidenciam a autoria e materialidade para o crime de roubo, portanto, inviável a desclassificação para outro tipo penal.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.